Tribunal: TJDFT
Processo: 0704254-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704254-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINEIDE DE ARAUJO GARCEZ BUENO AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DANTAS ARAUJO DECISÃO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de remoção de inventariante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID : “Indefiro o pedido de gratuidade de justiça ante a renda comprovada ID 55404220. Recolham-se as custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). (...)” A autora/agravante alega, em síntese, que, embora sua renda líquida como professora aposentada seja de R$ 7.622,33 (ID 4500655), tem gastos fixos mensais de R$ 5.393,43 com o sustento próprio e de seus três filhos (ID 14500656 e seguintes), razão pela qual não tem condições de arcar com as despesas processuais. Requer a suspensão da decisão agravada e, ao final, a concessão da gratuidade de justiça. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, uma vez que as despesas fixas por ela comprovadas (mensalidades escolares, consórcio de veículo, energia elétrica etc.), juntamente com aquelas típicas do dia a dia de uma família de classe média (combustível, alimentação, vestuário etc.), absorvem quase que por completo a sua remuneração, não permitindo que ela arque com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Há, também, risco de dano à agravante diante da possibilidade de cancelamento da distribuição em razão do não recolhimento das custas processuais no prazo assinalado. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento apenas para sustar a exigência do recolhimento das custas processuais até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator